Tribunal: TJBA
Processo: 8008418-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008418-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN, ADRIANO LOPES BEIRAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO IMOTIVADA. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL DURADOURA. APLICAÇÃO DO CDC. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica entre hospital e empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores caracteriza relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2. As cláusulas penais que estipulam multa compensatória de 50% e 100% das mensalidades vincendas em contratos de prestação de serviços configuram onerosidade excessiva e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, violando os arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

3. A existência de relação contratual duradoura por mais de 25 anos demonstra que eventuais investimentos iniciais do prestador foram amplamente amortizados, não justificando a imposição de multa em patamares excessivos.

4. Embora o art. 603 do Código Civil preveja multa de 50% para rescisão imotivada em contratos de prestação de serviços, tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o sistema protetivo consumerista, não podendo gerar onerosidade excessiva.

5. A redução equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil, constitui medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual e afastar a abusividade da cláusula.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8008418-06.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
HOSPITAL ESPERANÇA S.A
e como Apelado
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA